Tribunal: TJES
Processo: 5007478-54.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007478-54.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO PAULINO MACHADO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PREPARO E DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. MÉRITO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. DISCO AGARRANDO. DEFESA QUE ALEGA LIGAÇÃO CLANDESTINA ("GATO"). INCONGRUÊNCIA ENTRE A DEFESA E O TOI. RELATÓRIO TÉCNICO CONTRADITÓRIO QUANTO À VIOLAÇÃO DE LACRES. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA ANEEL. DÉBITO INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega que foi surpreendido com o recebimento de Termo de Ocorrência e Inspeção em razão de constatação de suposta irregularidade em sua instalação de energia elétrica. Aduz que seus dados foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pelo inadimplemento da multa gerada pelo TOI. Requer a declaração de inexigibilidade do débito, a baixa da negativação junto ao SERASA e reparação moral.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a invalidade do TOI n.º 9217144, e a inexigibilidade do débito dele decorrente, devendo a ré se abster de realizar novas cobranças, negativações ou suspensões de serviço referente a este débito e B) Obrigar a requerida na cessação de qualquer cobrança, juros ou encargos originários do TOI objeto dos autos sob pena de multa no valor de R$300,00 por cada cobrança indevida. O pleito indenizatório foi julgado improcedente.

3. Em seu recurso inominado (ID nº 14309706) a parte ré suscita a preliminar de incompetência do Juizado em razão de necessidade de perícia técnica, além de pugnar pela validade do TOI e a consequente reforma da sentença para o julgamento de improcedência do pleito autoral. Por sua vez, por via de seu Recurso (ID n.º 14309709) a parte autora pleiteia a reforma da sentença para a condenação da Requerida no pagamento de indenização por danos morais sob a alegação de que houve uma análise equivocada das provas. Somente a parte demandada apresentou contrarrazões (ID n.º 14309714) onde impugna o pedido de assistência judiciária do demandante e pugna pela manutenção do entendimento sentencial de que não cabe no caso a condenação em danos morais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5.
Recurso do Autor.

Destaca-se dos autos que a parte autora interpôs recurso inominado com pedido de assistência judiciária gratuita. Foi realizado despacho (ID n.º 14525305), na forma do enunciado 18 do FONAJE, para que houvesse a comprovação da hipossuficiência ou o pagamento das custas.

6.
Mesmo devidamente intimada a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar sua hipossuficiência ou pagar tempestivamente o preparo tendo o prazo passado
in albis
(ID. n.º 15415417), e os documentos não foram juntados até o momento, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção no presente caso.
Diante de tais considerações,
RECURSO NÃO CONHECIDO

por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de comprovação de hipossuficiência ou juntada tempestiva do preparo.

7.
Quanto ao Recurso do Réu.
Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia técnica, arguida pela requerida (ID 14309706). Contudo, a matéria em exame não demanda prova técnica complexa, uma vez que a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pode ser aferida pela análise da conformidade do procedimento administrativo com as normas regulamentares da ANEEL. A prova documental é farta e suficiente para o convencimento do magistrado.

8. No mérito, o recurso não merece provimento. Compulsando os autos, observa-se que a fundamentação da peça de defesa e das razões recursais da concessionária se mostra dissociada da realidade fática do processo. Enquanto a ré discorre exaustivamente sobre o combate a ligações clandestinas e "gatos" (id. 14309691 - Pág. 2), o TOI que originou a lide (id. 14309699) aponta como irregularidade apenas "deficiência na medição - medidor com o disco agarrando".

9. A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, em seu art. 590, exige que a identificação da irregularidade seja composta por um conjunto robusto de evidências. No caso presente, não há nos autos registros visuais ou vídeos que demonstrem cabalmente o travamento do disco no momento da inspeção (art. 590, V, b). Além disso, a ré não comprovou que o consumidor se recusou a assinar o TOI ou que lhe foi entregue cópia imediata, limitando-se ao envio posterior via AR (art. 591, I, § 2º).

10. O vício mais grave reside na contradição do Relatório de Avaliação Técnica (id. 14309700). No corpo do relatório, afirma-se que o "medidor encontra-se com lacres da tampa do aferidor violados". Todavia, no campo de observações do mesmo documento, consta expressamente que o "1º Lacre: POLICARBONATO nº SCB6909809 - NÃO VIOLADO" e o "2º Lacre: POLICARBONATO nº SKA4240811 - NÃO VIOLADO".

11. Tal discrepância retira qualquer presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pela concessionária. Havendo dúvida sobre a integridade do equipamento e a lisura da perícia realizada em laboratório próprio, a declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe.

12. Portanto, não houve prova inequívoca de fraude imputável ao consumidor ou de benefício de energia não faturada, restando correta a sentença que declarou a nulidade da cobrança.

13. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

14. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condeno a parte recorrente/autora e a parte recorrente/ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

ANA FLAVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)